Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A preclusão consumativa ocorre quando o direito à prática de determinado ato já tiver sido exercido antes pela mesma parte. Se a parte ré já arguiu a ilegitimidade passiva e o excesso das astreintes em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento de tais questões.

2. Agravo Interno parcialmente conhecido, mas não provido. Unânime.